Tribunal: CARF
Processo: 10580.721942/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721942/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.557 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
TENG TZIE CHUEN (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INTERPOSIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece da Impugnação interposta após o prazo de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que não conheceu a
Impugnação interposta, ante sua intempestividade.
Foi lavrado Auto de Infração, lançando-se o Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física, ano-calendário 2005, em que foram tributados rendimentos correspondentes a variação
patrimonial a descoberto e depósito bancário de origem não comprovada.
A notificação foi recebida em 15/12/2008 (fls. 307/308), e a impugnação entregue
em 15/01/2009, fora do prazo regulamentar de 30 dias. O Recorrente sustentou preliminarmente
a tempestividade, argumentando, em síntese, que a viúva inventariante, TENG LII JIUM HUAH,
reside no Paraná, conforme cópia de petição de abertura de inventário de 20/10/2008 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721942/2008-61
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.557 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721942/2008-61

380/381); que só veio a tomar conhecimento da autuação posteriormente, através de terceiros.
Alegou, também, que somente seria válida a notificação feita diretamente à inventariante, o que
não aconteceu neste caso.
O acórdão não conheceu da Impugnação, ante a sua intempestividade.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A intimação não teria sido entregue no mesmo dia, por se tratar de um
grande condomínio, tendo a insurgência sido protocolizada em apenas 1
(um) dia a mais do prazo;
(ii)
O direito material do Recorrente é claro, diante das falhas da fiscalização
do lançamento tributário;
(iii)
O óbito do contribuinte foi bem próximo ao lançamento (a abertura do
inventário foi em 28/10/2008);
(iv)
É claro ser inexpressiva a intempestividade de apenas 1 dias, sendo que “se
a entrega no domicílio ocorreu em dia depois do constante do AR, pela
obviedade prática de sua inexequibilidade de entrega no mesmo dia, há
que se relativizar o rigor da data formalizada, prestigiando os fatos reais”.
(v)
Adentra ao mérito do lançamento, refutando-o.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O cerne do presente recurso é o enfrentamento sobre a intempestividade ou não da
Impugnação apresentada pelo Recorrente.
Aliás, vê-se do próprio recurso voluntário que o Recorrente reconhece a
intempestividade da Impugnação apresentada pelo espólio do contribuinte.
No âmbito deste Recurso Voluntário, sustenta-se, basicamente, ser inexpressivo
único dia em que se extrapolou o prazo para interposição da insurgência, bem como que fora a
intimação encaminhada a um grande condomínio, não tendo a inventariante ciência da mesma no
dia em que recebida.
Não procede as alegações do Recorrente. É que inexiste previsão legal para
qualquer suspensão ou interrupção do prazo para interposição da Impugnação. Não é possível,
para fins de contagem do prazo recursal, pautar-se em critérios de razoabilidade ou juízo de
proporcionalidade.
No presente caso, como bem fundamentou o acórdão recorrido:

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.557 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721942/2008-61

O auto de infração foi enviado ao endereço do espólio registrado na Receita Federal,
endereço este que até a presente data não foi alterado. A responsabilidade do
inventariante perante o Fisco inclui as obrigações assessórias quanto à correção das
informações cadastrais do espólio. O endereço fiscal do espólio é aquele mantido em
seu nome no cadastro das pessoas físicas. As notificações encaminhadas para este
endereço e regularmente recepcionadas são válidas para todos os efeitos.
Se formalmente não procedem os argumentos do impugnante, materialmente também
não se sustentam. Argumenta que a própria inventariante deveria ser notificada. Mas o
seu endereço no cadastro da Receita Federal é o mesmo do de cujos, como se verifica
pelo extrato às fls. 383. Não resultaria, portanto, qualquer diferença material se a
notificação fosse endereçada diretamente à inventariante, pois teria o mesmo destino.

Portanto, ao apreciar a Impugnação, a DRJ constatou que ao menos até a data do
julgamento – em 26 de outubro de 2011 -, o endereço do espólio registrado na Receita Federal,
manteve-se inalterado, ou seja, guardando identidade com aquele indicado como sendo o do
cadastro da pessoa física do contribuinte. Constatou, também, que este seria o endereço
cadastrado para a inventariante do espólio.
Nos termos da Súmula CARF no 9, “É válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário”.
Portanto, não merece reparo do acórdão recorrido, que deixou de conhecer a
Impugnação, ante sua intempestividade.
Superada essa questão, deixo de conhecer as alegações quanto ao mérito do
lançamento tributário, porquanto preclusas, em virtude da intempestividade da Impugnação.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital